Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008765-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.409.061-62 (ADVOGADO), ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.660.834/0001-63 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISAD NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento restringe-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância. De modo que não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008765-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Processo origem: Busca e Apreensão no
1000309-44.2024.8.11.0078 – Vara Única Sapezal.

Outros: processos nos 1000144-94.2024.8.11.0078 e 1000347- 56.2024.8.11.0078, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal/MT e Busca e Apreensão no. 0003144-43.2024.8.16.0026 1a VARA CÍVEL DE CAMPO LARGO - TJPR

RELATÓRIO

Agravo interposto por ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA. de decisão que, na ação de busca e apreensão que lhe move ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão dos seguintes bens:
a
) SCANIA - Modelo: R540 A 6X4 3E - Ano Fabricação: 2021 - Cor: AZUL Chassi: 9BSR6X400M3993619 - Placa: RAU0J55 - RENAVAM: 01263953880
.
b) RODOTREM - Modelo: GRANELEIRA 6E(C/PN - Ano Fabricação: 2016 - Cor: PRETA Chassi: 9ADG0942GGM400226 - Placa: QBM4G01 - RENAVAM: 01079927155

c) SR/RANDON SR CA - Modelo: SR/RANDON SR CA - Ano Fabricação: 2016 - Cor: PRETA Chassi: 9ADG0942GGM400227 - Placa: QBM4F71 - RENAVAM: 01079926345

d) R/RANDON RE DL - Modelo: R/RANDON RE DL - Ano Fabricação: 2016 - Cor: PRETA Chassi: 9ADM0372GGM400228 -Placa: QBM4F61 -RENAVAM: 01079925306
e
) RODOTREM - Modelo: GRANELEIRO 6E(C/PN - Ano Fabricação: 2020 - Cor: PRETA Chassi: 9ADG0942LMM473003 - Placa: RAR5E91 - RENAVAM: 01255456474
f
) SR/RANDON SR CA - Modelo: SR/RANDON SR CA - Ano Fabricação: 2020 - Cor: PRETA Chassi: 9ADG0942LMM473004 - Placa: RAR5E71 - RENAVAM: 01255330160

g) R/RANDON RE DL 2E - Modelo: R/RANDON RE DL 2E - Ano Fabricação: 2020 - Cor: PRETA Chassi: 9ADM0352LMM473005 - Placa: RAR5E81 - RENAVAM: 01255456342.

Diz que após o recebimento das notificações extrajudiciais e antes da apreensão dos veículos, houve o efetivo pagamento das parcelas em atraso em 01/03/2024.

Alega que a
apreensão dos veículos está causando danos graves e irrecuperáveis na vida financeira da empresa, sobretudo porque o ramo de atividade do requerido é no ramo de transportes.

Afirma que a adimplência do débito descaracteriza a mora e pede a suspensão da decisão agravada com a restituição dos veículos apreendidos, sob pena de multa diária de R$3.000,00.

Ao final, requer o provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA. de decisão que, na ação de busca e apreensão que lhe move ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., deferiu o pedido liminar e apreendeu 05 veículos do devedor.

Quanto ao objeto do recurso, busca a empresa agravante a restituição dos veículos apreendidos, sob pena de multa diária de R$3.000,00.

Com efeito, a
legislação pertinente (art. 2o, §2o, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Ademais, recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão, máxime se a decisão agravada consignou que:

“(...)

Por fim, no que concerne ao Contrato de financiamento n. 341060812/30290, firmado em 19/02/2021, para pagamento no valor total de R$ 261.944,73, em 60 parcelas mensais e consecutivas
, o requerido encontra-se inadimplente desde a parcela com vencimento em 19/12/2023, resultando no valor total de R$ 178.799,14.

Não obstante o envio das notificações extrajudiciais (Notificações nos IDs 141819765, 141819775 e 141820693) o requerido não adimpliu.
(...)”

Assim, demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Desse modo,
a alegação de quitação sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Além disso, saber se houve o pagamento da integralidade da dívida pendente com os consectários legais é matéria de demanda dilação probatória e escapa da via estreita do presente recurso.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre
quitação; cálculos
, porquanto tais questionamentos necessitam ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, necessita o Juiz de origem ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabe a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DEMAIS ALEGAÇÕES AVENTADAS EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - A análise das demais questões apresentadas em grau recursal, sem ter o juízo a quo manifestado sobre elas, incorre em ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

III – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos”. (N.U 1014012-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO INAUDITA ALTERA PARTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)”. (N.U 1012946-61.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.o 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024